Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600815-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0600815-26.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 26/09/2022
Processo referência: 06008091920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA - ADEMIR FLOR DA SILVA - CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADEMIR FLOR DA SILVA (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178836
01/10/2022
15:55
Acórdão
Acórdão

Num. 43178836 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/10/2022 15:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115554599100000042144787
Número do documento: 22100115554599100000042144787
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.381
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
0600815-
26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ADEMIR FLOR DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUERIMENTO DE REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
ELEIÇÕES
2022.
INELEGIBILIDADE.AFERIÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL DOS
REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art.
1.022 do CPC/2015, quando na decisão recorrida estiver presente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. São incabíveis os embargos quando exprimem apenas o
inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-

Num. 43178836 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/10/2022 15:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115554599100000042144787
Número do documento: 22100115554599100000042144787
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:04
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADEMIR FLOR DA SILVA, em face do Acórdão nº
43162526, no qual foi indeferido seu pedido de registro de candidatura, uma vez que, os requisitos da
inelegibilidade do art. 1º,I, l, da LC 64/90, restaram plenamente preenchidos, sendo indene de dúvida que
ainda não houve o cumprimento da pena a que foi condenado o requerente.(ID 43162526).

O embargante alega, em síntese, que: a) houve omissão no acórdão, por não consignar em qual parte da
decisão da Justiça Estadual resta configurado o dolo específico; b) não foi tratada a impossibilidade de
reinterpretação fática, conforme a súmula 41 do TSE; c) ainda que possível o reexame da matéria, restou
demonstrado na sentença do TJ/PR que não houve enriquecimento ilícito do embargante e nem de terceiros.

Ao final, requer o provimento dos Embargos, para que se atribuam efeitos infringentes, alterando a decisão,
para assim ser deferido o registro de candidatura do embargante. (ID 43163903)
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, no qual manifestou-se pela rejeição dos Embargos,
pois, não há qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no decidido. (ID 43167029)

É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;

Num. 43178836 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/10/2022 15:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115554599100000042144787
Número do documento: 22100115554599100000042144787
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:04
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão vergastado restou assim ementado:

EMENTA. ELEIÇÕES DE 2022. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA AO
CARGO
DE
DEPUTADO
ESTADUAL
INELEGIBILIDADE CONDENAÇÃO EM 1º GRAU CONFIRMADA
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO.
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I,
ALÍNEA L, DA LC Nº 64/90. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE
TERCEIRO E DANO AO ERÁRIO. PRESENÇA CUMULATIVA
PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
1. A incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº
64/90 exige a presença dos seguintes requisitos: a) condenação à suspensão
dos direitos políticos; b) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado; c) ato doloso de improbidade administrativa; e d) que o ato
tenha causado, concomitantemente, lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito.
2. “.. a Justiça Eleitoral pode extrair das razões de decidir da Justiça Comum
a presença cumulativa do enriquecimento ilícito e do dano ao erário por
prática de ato doloso de improbidade administrativa, ainda que o órgão
competente não tenha enquadrado a conduta, de modo expresso, nos arts. 9º e
10 da Lei 8.429/92.3. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060020987,
Acórdão, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE 25/08/2021)
3. No caso, da moldura fática da sentença de primeiro grau extrai-se que,
embora o decisum não tenha reconhecido o enriquecimento ilícito do
requerente, consignou expressamente que o mesmo atestava notas e empenhos
sem causa, determinando seu pagamento em favor de terceiros, bem como
efetuava desconto de cheques da conta bancária do Município entregando os
valores diretamente ao ex-prefeito, caracterizando assim o enriquecimento
ilícito de terceiro.
4. A inelegibilidade, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "l", da Lei
Complementar 64/1990 projeta–se por oito anos após o cumprimento das
penas impostas em razão de ato de improbidade administrativa. Precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral

Num. 43178836 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/10/2022 15:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115554599100000042144787
Número do documento: 22100115554599100000042144787
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:04
5. Na espécie, os requisitos da inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90 estão
plenamente preenchidos, sendo indene de dúvida que ainda não houve o
cumprimento da pena a que foi condenado o requente.
6. Registro de candidatura indeferido.
Das razões do embargante depreende-se que não lhe assiste razão, restando clara a mera pretensão de
rediscussão do julgado.

Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado quanto ao argumento de que, como não foi
expressamente condenado por enriquecimento ilícito pela Justiça Comum, não cabendo à Justiça Eleitoral
alterar este entendimento.

O Acórdão claramente descreveu a conduta do embargante que conduz à conclusão de que o mesmo
proporcionou o enriquecimento ilícito de terceiro:
Da leitura da sentença extrai-se que em seu agir o recorrente dolosamente
atestou notas e empenhos sem causa, determinando seu pagamento em favor de
terceiros, bem como efetuava desconto de cheques da conta bancária do
Município, entregando os valores diretamente ao ex-prefeito, contribuindo
decisivamente para o enriquecimento ilícito de terceiros.
Igualmente, destacou o eminente vistor que:
No caso concreto, verifica-se que o requerente foi condenado pela prática de
ato de improbidade administrativa que importou, concomitantemente, em dano
ao erário e enriquecimento ilícito de terceiro. Conforme se extrai da sentença
proferida na Ação Civil Pública nº 2616-15.2013.8.16.0084, posteriormente,
mantida em sede recursal, com relação à conduta "Ademir Flor da Silva,
Secretário de Finanças no período de 21.12.1993 à 05.02.1996, responsável
pela Tesouraria, vistou notas frias, autorizando os empenhos e,
consequentemente, o pagamento destas. Assinou e endossou cheques
nominais ao ente municipal, os quais eram descontados junto às agências
bancárias, cujos valores eram entregues à José Paulo Novaes e Áurea
Cerezine de Souza Vilas Boas".
Logo, encontra-se suficientemente descrita a conduta que, inequivocamente, caracteriza a ocorrência do
enriquecimento ilícito de terceiro.

Do mesmo modo, no pertinente à alegada omissão quanto à aplicabilidade da Súmula 41 do TSE, não assiste
razão ao embargante.

No caso, o Acórdão não desrespeitou a Súmula 41 do TSE, pois não procedeu a releitura do pronunciamento
advindo da Justiça Comum, mas apenas, aferiu, a partir da moldura fática tratada no Acórdão da Justiça
Comum, a presença dos requisitos que conduzem a inelegibilidade.

Assim, analisando o Acórdão condenatório da Justiça Comum, constatou-se a presença dos requisitos que
ensejam a inelegibilidade, quais sejam a ocorrência de atos dolosos de improbidade administrativa, os quais

Num. 43178836 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/10/2022 15:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115554599100000042144787
Número do documento: 22100115554599100000042144787
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:05
geraram dano ao erário e enriquecimento ilícito de terceiro.

O posicionamento adotado no Acórdão está em consonância com o atual entendimento dos demais
Regionais e da Corte Superior no sentido de que “a Justiça Eleitoral pode extrair das razões de decidir da
Justiça Comum a presença cumulativa do enriquecimento ilícito e do dano ao erário por prática de ato
doloso de improbidade administrativa, ainda que o órgão competente não tenha enquadrado a conduta,
de modo expresso, nos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/92.3.“ (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060020987, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico,
Tomo 157, Data 25/08/2021).

Ainda, em suas alegações, o embargante inova trazendo recortes da Sentença e do Acórdão pelos quais foi
condenado por improbidade administrativa, em que afirmou não haver provas de que se enriqueceu
ilicitamente com sua conduta. Contudo, o que essa Corte reconheceu foi que a conduta do Embargante
contribuiu para o enriquecimento ilícito de terceiro.

Por fim, nenhuma omissão a ser suprida no que se refere à presença do dolo específico, pois conforme
consignado no voto vista:
No que concerne ao dolo, também se extrai do acórdão do Tribunal de Justiça
que, escorado na própria resposta do requerente, ressaltou que "em suas
declarações perante a comissão especial de sindicância instaurada para
verificação dos fatos (fls. 819/821), o próprio recorrente afirma que, linha
autonomia para vistar notas autorizando o empenho e o respectivo
pagamento".
Ainda do corpo do mesmo acórdão extrai-se a conclusão da Comissão de
sindicância no sentido de que Ademir Flor da Silva "tinha autonomia para
vistar notas autorizando o empenho e o consequente pagamento, vistos
várias 'notas arranhadas' pela empresa 'Apolinário & Souza Ltda.', notas
estas que foram utilizadas para 'desviar recursos dos cofres públicos
municipais".
Na verdade, percebe-se que, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi desfavorável, o
embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir
omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta Corte, não
houve qualquer omissão, obscuridade ou erro material no julgado, pelo que os Embargos devem ser
rejeitados.

De toda a forma, a matéria por ele suscitada, em especial, o trecho do Acórdão da Justiça Estadual que
descreve a conduta de Vanilde Izabel Peloi Venturoso, como requerida, será tida como prequestionada, por
força da norma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

O voto é, assim, pela rejeição dos Embargos.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275, do CE c/c art. 1.022, do
CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e os REJEITE, a fim de manter-se

Num. 43178836 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/10/2022 15:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100115554599100000042144787
Número do documento: 22100115554599100000042144787
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:54:05
integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600815-26.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: ADEMIR FLOR DA SILVA -
Advogados do EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.